Tribunal: TJDFT
Processo: 0003177-96.2011.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0003177-96.2011.8.07.0007 APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS DESPACHO Intime-se o apelado-autor para se manifestar sobre a proposta de acordo apresentada pelo apelante-réu (id. 63651361). P. I. Brasília - DF, 2 de janeiro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora